Tribunal: TJDFT
Processo: 0749225-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749225-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAND DIAMOND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA AGRAVADO: WMARLEI PIRES ATAIDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRAND DIAMOND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA em relação à sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração opostos pelo ora agravante e por WMARLEI PIRES ATAIDE: “Os embargantes afirmam que a sentença de ID 250365245 é omissa e contraditória. O autor sustenta a existência de contradição quanto ao enquadramento normativo e valoração probatória, bem como omissões quanto a fatos e teses apresentados. Por sua vez, o réu sustenta omissões acerca da retenção de 25% dos valores pagos, legalidade de cláusula contratual e distribuição dos ônus de sucumbência, bem como contradição quanto aos fundamentos jurídicos. Requerem que sejam sanados os vícios apontados. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a sentença não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, os presentes recursos buscam obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração apresentados pelas partes, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Intimem-se.” – ID 253003012 dos autos n. 0722957-08.2025.8.07.0001; grifei. O agravante alega, em síntese, que “os embargos de declaração opostos pela agravante tinham por objetivo sanar omissões relevantes da sentença, especialmente quanto à retenção contratual de 25% e à validade do parcelamento da restituição, conforme previsão expressa do contrato e respaldo legal na Lei no 13.786/2018” (ID 78195683). Pugna pela concessão de efeito suspensivo “para suspender a execução da sentença e os efeitos da decisão agravada, a fim de evitar dano grave e de difícil reparação à agravante, que seria compelida a efetuar restituição de valores expressivos antes do trânsito em julgado” (ID 78195683). E requer: “a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo liminar, para sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente no que tange à devolução imediata de valores e à multa contratual, até o julgamento final do recurso; b) O conhecimento e provimento do agravo, para que seja reconhecida a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração e determinada o enfrentamento expresso das teses omitidas ou, desde logo, reformar a sentença para reconhecer a validade da cláusula de retenção de 25% dos valores pagos, a legalidade da cláusula de restituição parcelada, nos termos do art. 67-A da Lei no 13.786/2018 e a redistribuição dos ônus de sucumbência, em desfavor do autor. c) integralmente reformada a decisão de primeiro grau, afastando-se a multa de 5% prevista no art. 774, II, do CPC e reconhecendo-se a necessidade de apreciação das novas circunstâncias fáticas apresentadas pela Agravante; d) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões;” (ID 78195683, p.p.9/10). Preparo regular (ID 78197255). É o relatório. Decido. Recurso que não deve ser conhecido ante a sua manifesta inadmissibilidade por inadequação da via eleita — art. 932, III, CPC. Segundo o princípio da adequação ou correspondência recursal, para cada tipo de ato decisório há um recurso adequado correspondente na legislação processual. A decisão pela qual acolhidos embargos de declaração opostos contra sentença tem natureza integrativa da sentença a que se referem; assim, o recurso cabível é a apelação (art. 203, §1o e art. 1.009, CPC). Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por não se poder definir dúvida objetiva, a interposição de agravo de instrumento contra sentença pela qual acolhidos embargos de declaração opostos contra sentença de mérito (caso dos autos), ou seu inverso, quando a parte interpõe recurso de apelação quando não houve extinção total do feito. De se ressaltar que, contra a mesma sentença, WMARLEI PIRES ATAIDES interpôs recurso de apelação (ID 256053565, origem). No sentido, o STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART . 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS . DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA . INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ( ) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que se considera erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra embargos declaratórios opostos de sentença, porquanto, tratando-se de decisão integrativa da sentença, o recurso cabível é apelação. Precedentes. 6 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial, por outro fundamento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1890620 MG 2021/0131303-3, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022) E este Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. NATUREZA INTEGRATIVA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.009 do CPC/15, o recurso cabível contra sentença é a Apelação. 2. A decisão que julga os embargos de declaração opostos em desfavor da sentença possui efeito meramente integrativo, de modo que constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra referida decisão, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1934439, 0735786-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. A decisão que resolve os embargos de declaração interpostos contra sentença tem natureza meramente integrativa, não tendo o condão de alterar a natureza do ato judicial questionado, razão pela qual é impugnável por meio de apelação ainda que se pretenda discutir eventual ausência de saneamento dos vícios alegados nos aclaratórios. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, constitui erro grosseiro insuperável, a impedir o processamento do recurso. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1630913, 0721811-37.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 10/11/2022.) Assim, definido o erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento contra sentença, inviável conhecer da insurgência como apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora